Tribunal: TJPA
Processo: 0805589-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805589-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO HERUNDINO BITTENCOURT MOREIRA

AGRAVADO: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA, LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO, LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC/2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza a rediscussão da matéria nessa estreita via.

3. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805589-70.2023.8.14.0000

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: JOÃO HERUNDINO BITTENCOURT MOREIRA
(ADV. Roberto Apolinário Jares Cardoso, OAB/PA 16.876)

EMBARGADO: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA – EPP, LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO e LINDALVA MARIA BARROS DE CARVALHO
(ADV. José de Souza P. Filho OAB/PA 13.974
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Agravo de Instrumento
opostos por
JOÃO HERUNDINO BITTENCOURT MOREIRA
, em face de Acórdão (
PJe ID
n
16053106 - Pág. 1-8) de relatoria da Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de confirmar a decisão liminar de primeiro grau que negou provimento ao pedido de aplicação de sanções prevista em acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (
PJe ID nº
16192789 - Pág. 1-3),
o Embargante aduz existência de vício de omissão no Julgado, ante a ausência de manifestação sobre a multa que deveria incidir pelo atraso do pagamento das parcelas referente ao acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Aduz que a análise do
Decisum
, ora embargado, se restringiu em apreciar apenas o atraso no pagamento do valor da entrada do acordo e não do atraso das parcelas.

Contrarrazões pelo desprovimento das razões do Embargante, (PJe ID nº 16685670 - Pág. 1-5).

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÃŠNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante aduz a existência de omissão no Acórdão, ora analisado, sob o argumento de que não foi apreciado a incidência de multa no valor de 30% sobre o atraso nas parcelas referente ao Acordo Extrajudicial firmado entre as partes para a extinção do processo judicial nº 0846755-57.2020.8.14.0301 (PJE ID nº 82247229 - Pág. 1-5). Nesse sentido, afirma que a Decisão embargada se restringiu em analisar apenas o atraso no pagamento do valor da entrada do acordo, restando, suposta omissão quanto ao atraso das parcelas.

Sob essas alegações, o Embargante pretende a reforma do Acórdão, ora embargado, que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão de primeiro grau que indeferiu a aplicação de multa requerida pela Agravante, ora Embargante.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (
PJe ID n
11170272 - Pág. 1-3), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Sob a referida alegação, tem-se, de maneira geral, que ocorre omissão quando a decisão não se manifesta sobre
matéria relevante
alegada pela parte ou sobre a qual o julgador deveria se manifestar de ofício. Situação não verificada nos autos, eis que a alegação de omissão apontada não tem relevância suficiente para infirmar a Decisão recorrida, eis que infundadas, tendo em vista que os supostos atrasos nas parcelas, conforme alega o Embargante, não ultrapassam os 30 (trinta) dias de atraso, condição que seria indispensável para a incidência da multa de 30%, conforme previsto no instrumento do acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Segue transcrição do Acordo Extrajudicial citado.

Caso os PRIMEIROS ACORDANTES não efetuem o pagamento das parcelas descritas da Cláusula Terceira no dia do seu respectivo vencimento, haverá a incidência sobre o valor principal da parcela, multa de 30% (trinta por cento).

Parágrafo primeiro –
Caso os PRIMEIROS ACORDANTES tornem-se inadimplentes com qualquer das parcelas p
or mais de 30 (trinta) dias corridos do respectivo vencimento
,
acarretará o vencimento antecipado da totalidade da dívida, e a multa prevista no caput desta cláusula será aplicado sobre o montante do saldo devedor
.

Parágrafo segundo – Havendo o inadimplemento previsto no § primeiro desta cláusula, a execução do saldo devedor ocorrerá nos autos do processo judicial nº 0806019-26.2022.8.14.0301, em tramite na 15ª Vara Cível de Belém.

Como se ler do Acordo Extrajudicial retro citado, torna-se necessária que haja o inadimplemento de 30 (trinta) dias após o vencimento da parcela para que haja a incidência da multa de 30% sobre o atraso e, em sentido contrário, os atrasos reclamados pelo Embargante não ultrapassaram o máximo de 03 (três dias). Não incidindo, portanto, a multa por inadimplemento prevista no instrumento do Acordo firmado entre as partes e, nesse sentido, o Acórdão embargado foi preciso ao esclarecer que:

Restou estabelecida multa por inadimplemento de 30% (trinta por cento) sobre o valor principal (Cláusula Quarta) e o vencimento antecipado da obrigação na hipótese de inadimplemento de qualquer das parcelas por mais de 30 (trinta) dias (Cláusula Quarta – Parágrafo Primeiro), sendo a questão controversa a alegação de inadimplemento e incidência dos encargos decorrentes da mora.

Ademais, a Embargante não anexou comprovantes de que houve atrasos no pagamento das parcelas do acordo, tentando fazer provas, nesse sentido, apenas com a planilha de pagamento produzida unilateralmente pela recorrente (PJe ID nº 101749749 - Pág. 2).

Importante ressalta que a própria planilha produzida pela Embargante (PJe ID nº 101749749 - Pág. 2) evidenciam que os atrasos não ultrapassaram 03 (três) dias. Situação que desautoriza o implemento da multa por atraso, conforme fundamentação retro.

De maneira geral, a omissão a ensejar reparo por meio de Embargos de Declaração, na forma do Art. 1.022 é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal, conforme previsão do art. 489, § 1º do CPC/2015. Situação que, a partir da leitura do trecho do voto acima transcrito, não ocorreu, eis que o Acórdão embargado se manifestou de maneira clara e pontual sobre as alegações trazidas em sede do Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante a completa ausência de vícios no Julgado, verifica-se que a pretensão do embargante é promover uma nova oportunidade para rediscussão da matéria e, nesse sentido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão ora embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/01/2024